Tribunal: TJDFT
Processo: 0726727-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré/alimentante visa à reforma da decisão que não reduziu a verba alimentar em prol do filho (menor impúbere), então fixada em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo, para 18% (dezoito por cento) dessa rubrica.
2. Fatos relevantes. (i) Prestação alimentar nos parâmetros originariamente definidos em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo; (ii) O alimentante não aufere salário formal, e sim valores com o trabalho de vendedor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata minoração do “quantum” alimentar de 42% (quarenta e dois por cento) para 18% (dezoito por cento) do salário-mínimo, antes da necessária instrução processual.
III. Razões de decidir
4. O filho menor impúbere está sujeito ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontra (CC, art. 1.630). Dessa forma, cabe aos genitores o dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos relacionados à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, critério que foi concretamente ponderado à situação fática ora descortinada ao definir a prestação de alimentos em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo.
6. Não se mostra viável a pretendida redução do encargo alimentar, uma vez que não está satisfatoriamente comprovado que a fixação dos alimentos, no percentual originariamente fixado, comprometerá de forma irreparável a subsistência do alimentante, além da necessidade de profunda instrução processual à apuração das alegações de parte a parte.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1908863, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe 30.08.2024; TJDFT, acórdão 1908953, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, DJE 29.08.2024.